Tribunal: STF
Processo: RE 111957
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO. TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO.
CONTRATO FUNDADO EM ERRO: ART. 178, PARAGRAFO 9, N. 5, LETRA 'B',
DO CÓDIGO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. REGISTRO DO TÍTULO DE TRANSMISSAO DA PROPRIEDADE.
CONTAGEM DO PRAZO.
O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS, PREVISTO NO ARTIGO 178,
PARAGRAFO 9, N. 5, LETRA 'B', DO CÓDIGO CIVIL (CONTRATO FUNDADO EM
ERRO), PARA A AÇÃO DE ANULAÇÃO DA VENDA E DE CONTAR-SE A PARTIR DO
REGISTRO DO TÍTULO RESPECTIVO, POIS SÓ ENTÃO E QUE SE HÁ DE TER
COMO HAVENDO A PUBLICIDADE DO ATO. QUANTO A POSSIVEL CONHECIMENTO
ANTERIOR POR PARTE DOS IMPUGNANTES DA VENDA, TRATA-SE DE FATO
CONTROVERSO QUE, POR ISSO MESMO, NÃO CABE SER CONSIDERADO.
PRESCRIÇÃO QUE SE TEM COMO INOCORRENTE.
INCABIVEL, OUTROSSIM, A MODIFICAÇÃO DA PECA CONTESTATORIA, POIS
NELA E QUE DEVE ALEGAR O RÉU TODA A MATÉRIA DE DEFESA, QUER A
DIRETA, DE NATUREZA PROCESSUAL, QUER A INDIRETA, DE MÉRITO.